Tribunal: TJDFT
Processo: 0706394-09.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Contradição. Obscuridade. Inocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve contradição quanto à análise da gratuidade de justiça, considerada preclusa; e (ii) definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao manter a extinção do processo por ausência de regularização da petição inicial.
III. Razões de decidir
3. O acórdão analisou de forma expressa a insurgência quanto à gratuidade de justiça ao reconhecer a preclusão da matéria ante a não impugnação da decisão que negou o benefício no prazo legal.
4. A ausência do documento essencial (procuração) inviabilizou a formação da relação processual e atraiu a extinção do feito, inexistindo nesse ponto obscuridade no acórdão.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes se decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.